Tribunal: TJDFT
Processo: 0039268-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0039268-36.2016.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS D E S P A C H O Em linha de princípio, o incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. Com efeito, não é sucedâneo recursal e não substitui outros manejos processuais. Destarte, determino que a parte requerente emende a inicial, apontando, objetivamente, qual ato do Des. José Divino que teria sido praticado e poderia ser qualificado como caracterizador de inimizade entre o excipiente e o excepto, o qual violaria a imparcialidade do julgador. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora